Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0727275-44.2019.8.07.0001 APELANTES: JEFFERSON BORGES DE ARAUJO E MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS E JEFFERSON BORGES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões à apelação do Ministério Público (ID 46290850). Brasília, 23 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator